Tribunal: CARF
Processo: 16327.001107/2003-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001107/2003-83
ACÓRDÃO
3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2002
PIS. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e ou compensação de indébito Fiscal está condicionada a
comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito
CÁLCULOS PARA FIM CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PIS.
As contribuições devidas ao PIS, tem como lei de regência a de no
9.718/98.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adota-se o Relatório realizado pela unidade de origem, até seu
julgamento, onde nos informa que:
Trata-se de Declaração de Compensação (formulário papel), apresentada em
01/04/2003, no intuito de compensar crédito relativo à contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, apurada segundo a sistemática do “PIS
Repique”, pertinente ao ano calendário 2002 (fls. 01/05).
A manifestante impetrou o mandado de segurança no 2000.61.00.021278- 8, com
o objetivo de afastar a exigência do Pis nos moldes da Lei no 9.718/98 e manter a
forma de apuração prevista na Lei Complementar n° 7/70, no seu caso, Pis-
Dedução e Pis-Repique.
A decisão de primeira instância concedeu em parte a segurança requerida, para
determinar que o PIS, a partir do ano-calendário 2000, obedeça a sistemática
definida na Lei Complementar no 07/70, assim permanecendo até o advento de
legislação que se amolde aos termos da Emenda Constitucional no 20/1998;
ficando afastada, por inconstitucional, a Lei no 9.718/1998 (fls. 45/53).
Amparada nesse provimento jurisdicional, a contribuinte calculou as contribuições
devidas ao Pis, no ano-calendário de 2002, pelas modalidades “Pis-Dedução” e
“Pis-Repique”. Nesse ano-calendário, o Pis-Repique foi apurado com base nas
estimativas mensais do IRPJ, tendo sido liquidado mediante pagamentos em DARF
e compensações.
Por ocasião do Ajuste Anual, a interessada verificou que o montante de Pis
Repique, apurado com base na Estimativa Mensal do IRPJ, era superior ao
efetivamente devido, razão pela qual requereu a compensação do suposto
indébito.
A compensação pretendida não foi homologada pela autoridade jurisdicionante,
ao entendimento de que a mesma estaria vedada pelo artigo 170-A do CTN, em
razão de o mandado de segurança no 2000.61.00.021278-8 não haver transitado
em julgado. A autoridade administrativa destacou, também, que foram
informados em DCTF débitos de PIS nos exatos valores dos pagamentos
efetuados, o que indisponibilizaria estes últimos para restituição/compensação
(veja-se Despacho Decisório de fls. 55/59).
O Despacho Decisório consigna, ainda, que no demonstrativo de apuração do
crédito, elaborado pela interessada (fl. 05), o valor do IRPJ com exigibilidade
suspensa fora deduzido em duplicidade do imposto de renda devido, posto que o
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
3
mesmo valor já havia sido abatido na apuração do Lucro Real daquele Exercício
(Linha 17, Ficha 9B - Demonstração do Lucro Real, fl. 43).
Cientificada da decisão em 29/11/2007 (fl. 64), a contribuinte manifestou sua
inconformidade, em 28/12/2007. Suas razões recursais são, em síntese, as
seguintes:

A sentença prolatada nos autos do mandado de segurança no
2000.61.00.021278-8 determinou o recolhimento do PIS nos moldes da
Lei Complementar no 7, de 1970, que, no caso das instituições financeiras,
seguradoras e outras que não realizam venda de mercadorias,
corresponde a 5% do IRPJ devido e mais a contribuição com recursos
próprios, no mesmo valor.

Em decorrência da sistemática de antecipações nos recolhimentos de
IRPJ, o PIS Repique foi calculado e recolhido sobre essas antecipações
mas, com o encerramento do ano-calendário (Ajuste Anual), a
manifestante verificou ter efetuado recolhimento a maior, no montante
de R$ 204.460,74.

A decisão exarada no mandado de segurança no 2000.61.00.021278-8
gerou um “descompasso” entre a sistemática de apuração e pagamento
do IRPJ e a sistemática aplicável ao PIS Repique.

Isto porque o IRPJ deve ser pago mensalmente, com base em estimativas,
configurando-se tais pagamentos como meras antecipações do valor
efetivamente devido, apurado no final do ano.

Caso os valores recolhidos por estimativa superem o valor do IRPJ
calculado sobre o Lucro Real (apurado em 31 de dezembro), o excedente
pode ser compensado no ano calendário seguinte.

Por conseguinte, em relação ao IRPJ, os recolhimentos efetuados ao longo
do ano calendário são antecipações e não representam um pagamento
definitivo.

Enquanto o IRPJ efetivamente devido (base de cálculo do PIS Repique) só
é conhecido no encerramento do ano-calendário, a contribuição para o
PIS deve ser apurada recolhida mensalmente. Logo, forçoso reconhecer
que todos os recolhimentos do PIS Repique, realizados com base no IRPJ
Estimativa Mensal, foram calculados sobre meras antecipações.

Conforme o Ato Declaratório SRF no 39, de 28 de novembro de 1995, a
apuração do PIS deve seguir os mesmos princípios de apuração e
pagamento do IRPJ e, sendo assim, na hipótese de tributação pelo IRPJ
com base no lucro real anual, os recolhimentos do PIS devem receber o
mesmo tratamento que os recolhimentos do IRPJ, configurando meras
antecipações do devido, a ser apurado no encerramento do ano-
calendário

Portanto, o débito de PIS-Repique, informado mensalmente na DCTF, não
representa um débito efetivo e final, mas, sim, uma antecipação,
decorrente das antecipações do IRPJ.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
4

A identificação do direito creditório só pode ser feita através da DIPJ que,
no caso, foi devidamente apresentada à autoridade fiscal e, com os
esclarecimentos prestados, pode comprovar a veracidade do alegado.

Não houve dedução duplicada dos valores dos tributos com exigibilidade
suspensa. Esses valores foram expurgados, apenas, no cálculo do PIS
Repique, por força da medida judicial existente nesse sentido.

Todos os valores de Pis-Repique, recolhidos por antecipação, foram
efetivamente pagos, mediante guias de recolhimento e mediante
compensação. Portanto, incabível falar em aplicação do art. 170-A do CTN
ao caso em exame.

O artigo 170-A do CTN busca evitar a utilização de crédito que tenha
origem contenciosa e, no caso concreto, a existência do crédito que se
pleiteia não depende de medida judicial, posto que decorre da
antecipação efetuada a maior no curso do ano calendário.

Ao fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade para
admitir o ressarcimento/compensação pretendido.
Em 02 de junho de 2008 o litígio foi apreciado por esta Primeira Turma da
DRJ/Belo Horizonte, conforme acórdão no 02-17.957 (fls. 102/105), assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/08/2002
Ementa:
É possível a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Não resignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância (fls. 112/122), parcialmente provido pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, mediante Acórdão no 3101-
001.122 (fls. 147/150), expedido em 23 de maio de 2012, cuja ementa abaixo se
transcreve:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/2002 a 31/08/2002
DIREITO CREDITÓRIO NÃO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
O direito creditório não decorrente diretamente de ação judicial não está
submetido ao requisito do art. 170-A do CTN, que o trânsito em julgado da
ação, para pleito de compensação tributária. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido
Naquela ocasião, entendeu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o
pedido de compensação aviado neste processo relaciona-se apenas de forma
indireta com a discussão travada nos autos do mandado de segurança no
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
5
2000.61.00.021278-8 e, por esta razão, ao pedido sub examine não são aplicáveis
as disposições do art. 170-A do CTN:
Reconheça-se que na ação mandamental o pedido imediato (autorização
para recolhimento do PIS repique e dedução) não seja o direito ao crédito,
mas o pedido mediato está relacionado indiretamente ao sistema de
recolhimento do PIS-Repique e PIS-Dedução, mas, exatamente por isso, que
não satisfaz os requisitos do art. 170 do CTN.
Portanto, enquanto a medida judicial refere-se ao direito de não recolher o
PIS sobre o faturamento, o presente pedido refere-se ao pretendido crédito
oriundo do regime jurídico adotado para recolhimento do PIS na forma
Dedução e Repique.
Impende notar que os DARFs de recolhimento do crédito de PIS que se
pretende compensação contemplam o código de recolhimento 8205 (PIS
REPIQUE) e não 8109 (PIS FATURAMENTO), de modo que a origem do
crédito não é o Mandado de Segurança, em si, mas do regime jurídico
adotado para o recolhimento do PIS-Repique
Superada a questão preliminar, os autos foram devolvidos a esta DRJ, para
apreciação das demais questões de mérito atinentes ao direito creditório
pretendido.
Nesse mister, verificou-se que a decisão de primeira instância havia sido
reformada pelo TRF da 3a Região, o qual reconhecera a legitimidade das
disposições contidas na Lei no 9.718/1998, na parte em que cuida da matéria
referente ao faturamento ou receita bruta das instituições financeiras e entidades
equiparadas (veja-se íntegra do acórdão, fls. 164/180).
Por conseguinte, em sessão realizada no dia 26 de maio de 2015, esta Primeira
Turma da DRJ/Belo Horizonte decidiu baixar o processo em diligência (Resolução
02-001.920, fls. 186/191), nos seguintes termos:
(...) conforme decisão atualmente eficaz, exarada nos autos do mandado de
segurança no 2000.61.00.021278-8, a Manifestante sujeita-se ao
recolhimento do Pis, nos moldes da Lei no 9.718/1998 e não da LC 07/70,
como pretendia.
Dessarte, urge retornar o processo à unidade de origem para que esta,
observando os comandos do acórdão prolatado nos autos do mandado de
segurança no 2000.61.00.021278-8, verifique, quantifique e informe quanto
à eventual existência de direito creditório, relativo ao Pis no ano-calendário
de 2002.
Destaques são do Original.
Em atendimento à diligência requerida a autoridade administrativa jurisdicionante
efetuou cálculos de apuração e concluiu pela inexistência do crédito postulado,
em razão de os recolhimentos de Pis-Repique, cujo indébito se pleiteia, terem
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
6
sido utilizados na amortização dos débitos de Pis-Faturamento (apurados
consoante as disposições da Lei no 9.718/1998, legitimada pelo TRF3).
O despacho de atendimento à diligência consta das fls. 243/245 e segue abaixo
sintetizado:
1. Por força do decidido nos autos do MS 2000.61.00.021278-8, restou
afastada a possibilidade de apuração do Pis, nos moldes da LC 07/1970,
sujeitando-se a manifestante ao pagamento do Pis, incidente sobre o seu
faturamento mensal, não havendo que se falar em ajuste anual.
2. O Pis-Faturamento, devido no ano-calendário 2002, foi objeto de
lançamento de ofício (processo no 16327.001207/2004-91), onde os
recolhimentos do Pis-Repique e o Pis/Dedução efetuados no ano-
calendário 2002 foram utilizados para amortizar os débitos apurados.
3. Nas fls. fls. 229/242, foram juntadas cópias do auto de infração
mencionado.
4. Resumidamente, o lançamento de ofício (proc. no 16327.001207/2004-
91) consistiu na diferença entre o valor apurado conforme a Lei no
9.718/1998 e as parcelas já honradas pelos pagamentos realizados na
modalidade Repique e Dedução.
5. O crédito tributário lançado, controlado no processo administrativo no
16327.001207/2004-9, foi extinto por pagamento.
6. Não existem saldos credores passíveis de compensação neste processo.
A contribuinte foi devidamente cientificada do resultado da diligência em
20/02/2018 (fls. 250/251), tendo solicitado, em 21/03/2018, a juntada da petição
de fls. 257/262, abaixo sintetizada:

O procedimento adotado na lavratura do Auto de Infração no
16327.001207/2004-91 — de deduzir, do montante autuado a título de
PIS-Faturamento (código de receita 2986), os valores recolhidos a título
de PIS-Repique (código de receita 8205) — foi equivocado e não poderia
influenciar a presente Declaração de Compensação.

Isso porque, embora se trate da mesma contribuição, os recolhimentos
são efetivados sob códigos diversos e, além disso, era de conhecimento
da RFB que a Interessada pretendia restituir-se do Pis-Repique pago a
maior, na via da compensação, antes mesmo da lavratura do auto de
infração.

Caso prevaleça o entendimento exposto no Despacho de Diligência, a
Manifestante estará sujeita à atualização (multa e juros de mora) do
débito compensado neste processo embora, à época do protocolo da
declaração de compensação, o crédito pleiteado fosse válido, tendo se
tornado inexistente em momento posterior, em razão da conduta ilegal
do agente fiscal.

Ainda que se admita como correto o procedimento da RFB, ao menos
parte do crédito ora em discussão deverá ser reconhecido, já que a
autoridade fiscal não deduziu, quando da lavratura do auto de infração,
os valores de Pis-Repique quitados por meio de compensação, nos meses
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
7
de janeiro, fevereiro, março, abril e agosto. Anexa quadro demonstrativo
das quitações de débitos de Pis-Repique efetuadas no ano-calendário
2002(fl. 260)

Nesse sentido, deve-se, ao menos, reconhecer que os valores do Pis-
Repique quitados por compensação não foram deduzidos do lançamento
de ofício, caracterizando-se como indébito passível de compensação. O
não reconhecimento do direito à repetição desses valores implicará no
enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional e no pagamento em
duplicidade, visto que todo o montante devido a título de
Pis/Faturamento, no ano-calendário 2002, terá sido pago via auto de
infração.

Ao fim, requer o reconhecimento do direito creditório pleiteado, com a
consequente homologação integral da compensação declarada ou,
subsidiariamente, o reconhecimento parcial desse crédito, face às razões
apresentadas.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 29 de maio de 2018 a 1a Turma da DRJ/BHE, exarou o
Acórdão sob no 02-86.342, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, entendendo que a ‘restituição e /ou compensação de indébito fiscal está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito’.
Como se observa no TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou
o teor do Acórdão de Manifestação de Inconformidade no dia 24/09/2018, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos.
Em 23 de outubro de 2018 aviou o presente remédio recursivo, onde sustenta seus
argumentos para justificar as “Razões para reforma do Acórdão recorrido –Impossibilidade da
dedução realizada por meio do AI no 16327.001207/2004-91”.
Foi a mim distribuído por sorteio eletrônico.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
8
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. DO DIREITO
3.1. Razões para Reforma do Acórdão Recorrido – Impossibilidade da dedução
realizada por meio de AI no 16327.001207/2004-91.
O presente remédio recursivo anatematiza a decisão, pois o diz que o fato de, para
justificar a inexistência do direito creditório, os débitos devidos a título de PIS – Faturamento o
FISCO deduziu os montantes recolhidos a título de PIS – Repique, existindo somente a diferença.
Objurga também a assertiva de que os valores antes recolhidos teriam sido todo utilizados para
deduzir outro tributo por ela devido.
Para tanto, argumenta:
1. Embora seja a mesma contribuição, eles são controlados em códigos de
receitas diferentes;
2. Que era de conhecimento da RFB que a Recorrente havia pleiteado o que
entendia ter pagado a maior, por meio de compensação, antes da lavratura
do presente AI;
3. Que a RFB incorreu em erro na autuação, haja vista que, ao compensar de
ofício por meio de dedução do que entendia ser o tributo devido;
4. Que, o fato de ocorrer a dedução do PIS – Repique, esse fato não pode
impedir o direito creditório perseguido, eis que foi um equívoco da RFB
proceder ao lançamento de ofício;
5. Que, caso seja confirmada a decisão de piso a Recorrente estará sujeita a
atualização do débito compensando, uma vez que na época do pedido de
compensação o crédito perseguido era válido;
6. Que, ainda que seja admitido como correto o procedimento da RFB, ao
menos parte do crédito deverá ser reconhecido, já que não foi deduzido
quando da autuação os valores de PIS-Repique quitados pela Recorrente nos
meses 01/02/03/04 e 08 de 2002 por meio de compensação;
7. Diz que somente foram deduzidos os valores quitados a título de PIS –
Repique dos montantes exigidos no AI, apenas os valores pagos por DARF é
que foram considerados;
Para esse julgador o procedimento adotado pela Recorrente, com toda vênia que
lhe é devida, já começou de maneira equivocada a Declaração de Compensação, eis que foi
substanciada em decisão judicial sem o devido e imperioso trânsito em julgado.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
9
Portanto, não pode reclamar de possível aplicação de correção monetária, multa e
outros quejandos sobre o lançamento, pois não pode ser o contribuinte favorecido por atos
indevidos por ele mesmo praticado.
Nesse sentido, como está cristalino, o presente auto trata de Declaração de
Compensação apresentada pela Recorrente, cujo fim era compensar crédito relativo à
contribuição PIS – Repique, com fundamento em decisão exarada em uma decisão singular, sem
trânsito em julgado em Mandado de Segurança, onde o objeto do ‘mandamus’ era afastar a
exigência do PIS nos moldes da Lei no 9.718/98 e manter o formato delineado pela LC 7/70, no seu
caso PIS – Repique e PIS – Dedução.
Assim, como supramencionado, de posse da decisão, cuja qual posteriormente foi
cassada, mas que naquele momento concedeu em parte a segurança requerida, e que
determinava que o PIS, a partir do ano-calendário 2000, obedecesse a sistemática definida na Lei
Complementar no 07/70, assim permanecendo até o advento de legislação que se amolde aos
termos da Emenda Constitucional no 20/1998; ficando afastada, por inconstitucional, a Lei no
9.718/1998, a Recorrente calculou as contribuições devidas ao PIS, no ano-calendário de 2002,
pelas modalidades “PIS-Dedução” e “PIS-Repique”. Nesse ano-calendário, o Pis-Repique foi
apurado com base nas estimativas mensais do IRPJ, tendo sido liquidado mediante pagamentos
em DARF e compensações.
Dessa sistemática de cálculo concluiu a Recorrente que o valor total do PIS Repique,
apurado com base na Estimativa Mensal do IRPJ, era superior ao efetivamente devido, razão pela
qual requereu a compensação do suposto indébito.
Mas, esse indébito não existe, porque, após constatação de que a decisão judicial
foi cassada, a autoridade lançadora refez os cálculos de apuração e constatou que o crédito
perseguido não existe, uma vez que os recolhimentos de PIS- Repique foram utilizados para honrar
os débitos de PIS Faturamento, consoante o que dirime a Lei no 9.718/1998.
E mais, como dito pela autoridade fiscal autuante, constatou-se que:
1. Por força do decidido nos autos do MS 2000.61.00.021278-8, restou
afastada a possibilidade de apuração do Pis, nos moldes da LC 07/1970,
sujeitando-se a manifestante ao pagamento do Pis, incidente sobre o seu
faturamento mensal, não havendo que se falar em ajuste anual.
2. O Pis-Faturamento, devido no ano-calendário 2002, foi objeto de
lançamento de ofício (processo no 16327.001207/2004-91), onde os
recolhimentos do Pis-Repique e o Pis Dedução efetuados no ano-
calendário 2002 foram utilizados para amortizar os débitos apurados.
3. Nas fls. fls. 229/242, foram juntadas cópias do auto de infração
mencionado.
4. Resumidamente, o lançamento de ofício (proc. no 16327.001207/2004-
91) consistiu na diferença entre o valor apurado conforme a Lei no
9.718/1998 e as parcelas já honradas pelos pagamentos realizados na
modalidade Repique e Dedução.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.635 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001107/2003-83
10
5. O crédito tributário lançado, controlado no processo administrativo no
16327.001207/2004-9, foi extinto por pagamento.
6. Não existem saldos credores passíveis de compensação neste processo.
No presente remédio recursivo, o que se vê é indignação quanto aos procedimentos
adotados pela instância julgadora ‘a quo’, bem como pela autoridade fiscal autuante, mas que não
guardam razão, haja vista que se constata que eles (procedimentos) nos revelam que os tributos
efetivamente devidos pela Recorrente foram apurados de conformidade com a legislação de
regência, bem como a comparação do que efetivamente foi pago e do que era devido, para se
concluir pela existência ou não do crédito.
Alega a Recorrente que, ao menos se reconheça que parte do crédito, eis que não
foi deduzido quando da autuação os valores de PIS-Repique quitados pela Recorrente nos meses
01/02/03/04 e 08 de 2002 por meio de compensação.
Entretanto, ao efetuar os cálculos a autoridade lançadora concluiu que os
pagamentos do PIS – Repique foram utilizados para amortizar débitos de PIS, cujos quais foram
apurados de conformidade com a legislação de regência, ou seja, Lei no 9.718/98.
A Recorrente também se rebela quanto a utilização do PIS, cujo código é diverso
daquele que se compensou, sugerindo a impossibilidade de tal procedimento, mas não lhe assiste
razão, uma vez que, em que pese a codificação diversa, a natureza do tributo é a mesma,
ratificando o procedimento adotado pelo elaborar dos cálculos que culminaram pela
improcedência da Declaração de Compensação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 366
DF CARF MF
Original